Tribunal: TJES
Processo: 5000848-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000848-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ EUGENIO OLIVEIRA FAGUNDES

AGRAVADO: WANDERNELSON TEIXEIRA SATTLER

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INFRAÇÃO CONTRATUAL E CONDUTA ANTISSOCIAL DO LOCATÁRIO. DESPEJO LIMINAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luiz Eugênio Oliveira Fagundes contra decisão da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de ação de despejo proposta por Wandernelson Teixeira Sattler, deferiu liminar para determinar a desocupação voluntária de imóvel locado, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. O agravante alega ausência de provas quanto à suposta infração contratual e sustenta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, destacando ainda dificuldades para encontrar nova moradia em razão do período de alta temporada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (ii) estabelecer se a decisão que concedeu despejo liminar por comportamento antissocial do locatário deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça se justifica diante da presunção relativa de hipossuficiência do agravante, corroborada por documentação juntada aos autos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A conduta do agravante configura comportamento antissocial, comprovado por diversos elementos constantes nos autos, como a prática de relação sexual em área comum do condomínio, reiteradas reclamações por odor de entorpecentes e registros de desrespeito à convivência condominial.

5. A jurisprudência admite a concessão de despejo liminar com base em infração contratual grave e conduta antissocial, mesmo fora das hipóteses taxativas do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, desde que demonstrados os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), o que se verifica no caso concreto.

6. A decisão agravada encontra amparo no art. 1.337 do Código Civil e em precedentes do STJ e do TJES, que reconhecem a possibilidade de medidas restritivas em face de condôminos que atentam contra a função social da propriedade e a boa convivência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e pode ser reconhecida quando corroborada por documentos que indiquem a necessidade.
2. A prática de condutas antissociais pelo locatário, como atos obscenos em áreas comuns e uso de substâncias ilícitas com impacto na coletividade condominial, justifica o deferimento de despejo liminar.
3. O rol de hipóteses para despejo liminar previsto no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato não é taxativo, sendo possível a concessão da medida diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º e art. 300; CC, art. 1.337; Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.207.161/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/02/2011, DJe 18/02/2011; STJ, REsp 1.365.279/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/09/2015; TJES, Apelação Cível nº 024170106777, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe 22/01/2021.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000848-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ EUGÊNIO OLIVEIRA FAGUNDES

AGRAVADO:
WANDERNELSON TEIXEIRA SATTLER

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ EUGÊNIO OLIVEIRA FAGUNDES
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação manejada por
WANDERNELSON TEIXEIRA SATTLER
, que deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Em seu recurso (id. nº 11877406), o recorrente alega que a decisão agravada foi proferida com base em supostas infrações contratuais que não foram devidamente comprovadas, afirmando que as alegações de mau comportamento no condomínio e uso de substâncias ilícitas são infundadas e desprovidas de provas concretas.

Sustenta que a decisão de despejo atenta contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que faltam apenas dois meses para o término do contrato de locação, além de argumentar que a medida liminar lhe gera grave prejuízo, pois utiliza o imóvel como sua residência principal e enfrenta dificuldades para encontrar outra locação em período de alta demanda turística.

Inicialmente, é cediço que, segundo a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 3. O custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa de forma automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstas em lei. (AgInt AREsp 1.012.133/RJ, relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017). [...] (AgRg no REsp n. 1.555.758/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

Ocorre que, no caso dos autos, as circunstâncias corroboram a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, CPC, em especial os documentos id. nº 11877411 e 11877412 e a declaração de hipossuficiência juntada no id. nº 11877413, de modo que deve ser deferida a gratuidade de justiça em favor do agravante.

Dito isso, ao analisar o presente feito, constato que ao deferir a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Segundo consta na peça de ingresso, as partes celebraram contrato de locação com prazo determinado com relação ao imóvel consubstanciado no apartamento nº 1202, integrante do Edifício Residencial Mansão Estelitta Lins, localizado à Avenida Oceânica, nº 2310, Praia do Morro, nesta Cidade de Guarapari/ES, mediante a contraprestação mensal equivalente a R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). No entanto, segundo narra, o requerente foi surpreendido com uma notificação encaminhada pela administradora do condomínio, informando que ao locatário foi aplicada uma multa em razão de ter sido flagrado mantendo relações sexuais na piscina
jacuzzi
do condomínio. Além disso, diversos condôminos queixam-se quanto a utilização de entorpecentes no apartamento objeto de locação, prática que exala forte odor nos imóveis vizinhos. Pretende o requerente, portanto, seja concedida a medida liminar para fins de desocupação do imóvel pelo réu, em detrimento da prática de infração contratual. E, no mérito, postula pela declaração da rescisão contratual e condenação do requerido ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos materiais.

É o relatório
, em síntese.
Decido.

Como cediço, as hipóteses previstas no art. 59, § 1°, da Lei n. 8.245/91, as quais referem-se a possibilidade de concessão de despejo liminar do imóvel objeto de contrato de locação, não são taxativas (REsp 595.172/SP), de modo que, acaso demonstrados os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, o pedido liminar de despejo poderá ser deferido.

E, no tocante à tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que sua concessão depende da demonstração de probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo.

In casu
, denota-se,
prima facie
, que a relação locatícia estabelecida entre as partes está devidamente materializada pelo contrato de locação por prazo determinado contido no ID 56706276, assim como a prática de infração contratual pelo requerido está suficientemente comprovada pelos documentos que instruem a peça de ingresso, especialmente a notificação e multa aplicadas face a conduta praticada pelo locatário na área comum do edifício (ID 56706277 e ID 56707593).

Assim, evidenciada a contento a transgressão às normas condominiais, cuja observância impõe-se como obrigação contratual do locatário, ressai comprovada a probabilidade do direito invocado pelo autor quanto a infração contratual que autoriza o desfazimento da locação.

De igual modo, caracterizado o
periculum in mora
acaso mantido o pacto locatício até o prazo contratualmente estabelecido, especialmente ante a impossibilidade do uso pleno do imóvel pelo locador e as evidências que denotam, consoante se vê dos elementos que acompanham a exordial, que a utilização do bem locado vem representando interferências prejudiciais ao sossego e a boa convivência com os condôminos vizinhos.

Ante o exposto, e porque presentes os requisitos legais,
defiro
o pedido liminar, para determinar ao réu que efetue a desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. [...] (id. nº 57112959 dos autos de origem).

Muito bem. As provas dos autos demonstram que o agravante celebrou contrato de locação com o agravante em 26 de março de 2024, referente ao apartamento nº 1202, no Edifício Residencial Mansão Estelitta Lins, localizado na Avenida Oceânica, nº 2310, Praia do Morro, Guarapari/ES, com prazo de 12 meses.

Ocorre que, pelas mesmas provas é possível constatar que no decorrer do contrato, mais precisamente em 23 de setembro de 2024, o recorrente foi acusado de violar normas condominiais ao ser flagrado na piscina jacuzzi do condomínio mantendo relações sexuais, o que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 1.284,78 (mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Os mesmos elementos ainda demonstram que estariam surgindo queixas de moradores do prédio sobre cheiro de substâncias ilícitas vindo do apartamento do agravante, que, supostamente, mantinha a porta aberta, causando grande incômodo. Apesar de tentativas do locador de resolver a situação amigavelmente, o recorrente teria recusado a proposta de rescisão contratual, tornando necessária a presente ação.

Dito isso, mostra-se aplicável ao caso o disposto no art. 1.337, do Código Civil, o qual, primando pela observância do princípio da função social da propriedade e daqueles inerentes ao direito de vizinhança, contempla a possibilidade de aplicação das sanções ao condômino antissocial. Vejamos sua redação:

Art. 1337. O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem.

Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia.

No caso em exame, as provas dos autos demonstram que o recorrente adotou condutas antissociais, como por exemplo, praticar relações sexuais nas áreas comuns do prédio, além de ser apontado como sendo o responsável pelo forte odor típico do consumo de drogas, que era reiterado e feito até mesmo com a porta do apartamento aberta, o que causava incômodo aos demais condôminos (ids. nº 56706280, 56706287 a 56706293 dos autos de origem).

Além disso, os elementos probatórios demonstram que o agravante foi devidamente notificado das penalidades aplicadas (id. nº 56706277 do feito de primeiro grau), tendo, inclusive, demonstrado resignação no cumprimento da sanção imposta, eis que reconhecida a autoria do primeiro ato retrocitado em postagem feita na rede social “Instagram” e em troca de mensagens via aplicativo “Whatsapp” (ids. nº 56707585 a 56707588 do processo de primeiro grau).

Desse modo, constato que os elementos carreados ao feito evidenciam não apenas a relevância da fundamentação, como também o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, eis que, mantido o quadro originário, o recorrente seguiria gerando prejuízos ao convívio social em todo o condomínio, de modo que, por não ter o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/94 natureza taxativa (STJ, REsp 1.207.161/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J. 8/2/2011, DJe 18/2/2011), justifica-se a manutenção da concessão liminar do despejo do condômino antissocial.

A respeito do tema vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1.
O art. 1.337 do Código Civil estabeleceu sancionamento para o condômino que reiteradamente venha a violar seus deveres para com o condomínio, além de instituir, em seu parágrafo único, punição extrema àquele que reitera comportamento antissocial
, verbis: "O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia". 2.
Por se tratar de punição imputada por conduta contrária ao direito, na esteira da visão civil-constitucional do sistema, deve-se reconhecer a aplicação imediata dos princípios que protegem a pessoa humana nas relações entre particulares, a reconhecida eficácia horizontal dos direitos fundamentais que, também, deve incidir nas relações condominiais, para assegurar, na medida do possível, a ampla defesa e o contraditório
. Com efeito, buscando concretizar a dignidade da pessoa humana nas relações privadas, a Constituição Federal, como vértice axiológico de todo o ordenamento, irradiou a incidência dos direitos fundamentais também nas relações particulares, emprestando máximo efeito aos valores constitucionais. Precedentes do STF. 3. Também foi a conclusão tirada das Jornadas de Direito Civil do CJF: En. 92: Art. 1.337: As sanções do art. 1.337 do novo Código Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao condômino nocivo. [...] (REsp n. 1.365.279/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 29/9/2015 - grifei).

Neste Eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...] 7. Quanto a configuração dos comportamentos antissociais, o conjunto probatório dos autos demonstra a
ineficácia das diversas medidas tomadas pelo condomínio e a insuportabilidade da vida em comum, de maneira que, ponderando os princípios da função social da propriedade, do direito de vizinhança e o direito fundamental de moradia, a sentença recorrida não carece de reforma
. 8. As provas coligidas no processo denotam a grande quantidade de reclamações efetuadas pelos demais condôminos em face da ré, pelo mais variados motivos, denunciando que a demandada proferia ofensas, gritos e agressões (verbais e físicas) contra os demais condôminos, funcionários e prestadores de serviço do condomínio, rasurava os comunicados, editais e protocolos do condomínio, deixava roupas íntimas na sauna do prédio, colocava papel higiênico na porta dos moradores, retirava o lixo do banheiro da área de lazer e o jogava pelo hall. Ainda, há uma série de relatos de desrespeito às normas do regulamento e da convenção do condomínio, como o uso do elevador social em trajes de banho, a não observância do local adequado para a disposição do lixo residencial, dispensando-o na escada do prédio. 9.
Os autos evidenciam que a recorrente não só age em abuso de direito mas também pratica atos emulativos, ou seja, com o propósito deliberado e exclusivo de prejudicar terceiros
. 10. Não se pode dizer que as situações narradas em Boletins de Ocorrência e no Livro de Ocorrência do Condomínio são declarações unilaterais pois, ao analisá-las é possível verificar que é uníssono entre os condôminos, o ambiente desagradável de convivência instaurado pela conduta da apelante. Em outras palavras, o conjunto de reclamações em face da ré foi extenso, sendo inúmeros os reportes no livro do condomínio ou em boletins de ocorrência, efetuados pelos mais diversos vizinhos e condôminos. 11.
Não há que se falar em reforma da sentença recorrida, notadamente porque as provas dos autos evidenciam que a conduta da ré no exercício do seu direito de posse sobre o imóvel descrito na exordial, não observava a função social e as normas pertinentes ao direito de vizinhança, ocorrendo abuso no direito de propriedade/posse, causando transtornos aos demais condôminos, configurando em conduta antissocial
. [...] (Apelação Cível nº 024170106777, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJe 22/01/2021 - grifei).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)